Tribunal: TJSP
Processo: 0018953-22.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DA LEI ESTADUAL N.o 14.272/2010 PARA EXECUÇÕES FISCAIS. REVISÃO DO TEMA 931 DO STJ E CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO EXPIADA INTEGRALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DA LEI ESTADUAL N.o 14.272/2010 PARA EXECUÇÕES FISCAIS. REVISÃO DO TEMA 931 DO STJ E CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO EXPIADA INTEGRALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da pena de multa imposta, com base na hipossuficiência econômica do apenado e na aplicação do limite mínimo estabelecido pela Lei Estadual n.o 14.272/2010 para as execuções fiscais. A defesa alega, conforme o Tema 931 do STJ, que a hipossuficiência permite a extinção da punibilidade da multa, independentemente do pagamento, e pleiteia que o valor seja considerado abaixo do piso para se levar adiante uma execução fiscal, cabendo, assim, a extinção da execução e da punibilidade do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
São duas as questões centrais em discussão: (i) a aplicabilidade de limites para a execução fiscal da Lei Estadual n.o 14.272/2010 aos casos de execução de multa penal; (ii) a condição de hipossuficiência como critério para extinção da multa, conforme o Tema 931 do STJ, e a necessidade do prévio cumprimento prévio da pena privativa de liberdade cumulativamente imposta ao sentenciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 3.150/DF, consolidou o entendimento de que a multa, embora seja tratada como dívida de valor, mantém a sua natureza de sanção penal, sujeitando-se à execução pelo juízo das execuções penais, cabendo ao Ministério Público a prioritária promoção da sua excussão.
A aplicação da Lei Estadual no 14.272/2010, que estabelece piso para execuções fiscais, não alcança a multa penal, pois se trata de norma editada para a execução de valores perseguidos pela Fazenda Pública e não abrange execuções penais promovidas pelo Ministério Público.
O Tema 931 do STJ, por sua vez, estabelece que o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não impede a extinção da punibilidade, desde que o juiz competente, mediante decisão fundamentada, considere a impossibilidade concreta de pagamento pelo condenado.
Este entendimento admite a consideração da presunção de hipossuficiência do apenado, permitindo prova em sentido contrário.
No caso dos autos, o apenado ainda não cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade, requisito essencial para habilitar a avaliação e o cabimento da tese do Tema 931.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O piso para as execuções fiscais [previsto na Lei Estadual no 14.272/2010] não se aplica à execução de multas advindas de processos penais. 2. A extinção da punibilidade da multa penal, na hipótese de apenado hipossuficiente, nos termos do Tema 931 do STJ, está condicionada ao cumprimento integral da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 51. Constituição Federal, art. 5o, XLVI, c.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 931, REsp n.o 2.024.901/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2024; Supremo Tribunal Federal, ADI n.o 3150, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018; ADI 3150 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 20/04/2020; TJSP, Agravo de Execução Penal n.o 0018121-86.2024.8.26.0050, Rel. Des. Marcelo Semer, 13a Câmara de Direito Criminal, julgado em 24/09/2024; TJSP, Agravo de Execução Penal n.o 0014404-66.2024.8.26.0050, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13a Câmara de Direito Criminal, julgado em 19/09/2024; TJSP, Agravo de Execução Penal n.o 0015412-78.2024.8.26.0050, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13a Câmara de Direito Criminal, julgado em 03/09/2024; TJSP, Agravo de Execução Penal n.o 1008902-71.2022.8.26.0577, Rel. Des. Moreira da Silva, 13a Câmara de Direito Criminal, julgado em 12/07/2024.